Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602523-14.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
02/10/2025
Número: 0602523-14.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 21/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 20220 - JOSIEL DE LIMA - MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO- MDB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSIEL DE LIMA (REQUERENTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 JOSIEL DE LIMA DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44744959
02/10/2025
14:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44744959 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.494

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602523-14.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSIEL DE LIMA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
REQUERENTE: JOSIEL DE LIMA
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO A
DEPUTADO
FEDERAL.
OMISSÃO
DE
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DE
GASTOS COM RECURSOS PÚBLICOS DO
FEFC E DE QUE FORAM EFETIVADOS

Num. 44744959 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
EM PROL DA CAMPANHA ELEITORAL.
DÍVIDA
DE
CAMPANHA
DESACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS
EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO ELEITORAL.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. OMISSÃO DE GASTOS E
DE
RECEITA
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS PARCIAL. IRREGULARIDADES
GRAVES. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
RECOLHIMENTO
DE
VALORES
AO
TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas Eleitoral apresentada por
candidato ao cargo de Deputado Federal nas
Eleições Gerais de 2022. O Setor Técnico
apontou diversas irregularidades, incluindo atraso
no envio de relatórios financeiros, apresentação
intempestiva da prestação de contas final,
divergências nos dados de fornecedores, omissão
de gastos, irregularidades em despesas com
recursos
do
FEFC,
divergência
entre
movimentação financeira e extratos, pagamentos
em espécie sem constituição de Fundo de Caixa,
dívida de campanha sem apresentação dos
documentos exigidos na legislação eleitoral e
omissão de receita e de despesas na prestação de
contas parcial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade da prestação de contas de
campanha,
considerando
as
irregularidades
apontadas pelo Setor Técnico; (ii) determinar se
as falhas justificam a desaprovação das contas ou
se são passíveis de aprovação com ressalvas,
aplicando-se os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade; e (iii) definir a necessidade de
devolução de recursos ao Tesouro Nacional em
razão das irregularidades encontradas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inadmissão da prestação de contas retificadora
extemporânea, quando o interessado já foi

Num. 44744959 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
anteriormente intimado para suprir as falhas, ante
a ocorrência da preclusão, conforme art. 71 da
Res. TSE nº 23.607/2019. De forma excepcional,
podem ser considerados tão somente documentos
que tenham por escopo afastar ou reduzir a
condenação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, com o escopo de se evitar o
enriquecimento ilícito do erário.
4. Atraso no envio de relatórios financeiros que,
no caso, comprometeu a transparência e a
fiscalização das contas, considerando o percentual
significativo
de
recursos
arrecadados
não
informados
(13,15%),
cuja
comunicação,
ademais, foi realizada somente após a data do
pleito, comprometendo a fiscalização e transparência das contas, justificando a desaprovação.
5. Apresentação intempestiva da prestação de
contas final, por si só, com 17 dias de atraso,
qualifica-se como vício de natureza meramente
formal, a ensejar unicamente a anotação de
ressalva.
6. Divergências nos dados de fornecedores
indicados na prestação de contas face à base de
dados da Receita Federal constituem vício formal,
quando ausentes indícios de fraude, ensejam
apenas anotação de ressalva.
7. O uso de recursos financeiros sem o prévio
trânsito pelas contas bancárias de campanha
impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 32 da Res.
TSE nº 23.607/2019.
8. As despesas com pessoal, especialmente
quando arcadas com recursos públicos do FEFC,
devem ser acompanhadas de documentação que
detalhe a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado,

Num. 44744959 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
com consequente recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional caso o prestador de contas não
de desincumba do dever legal.
9. A juntada de termos contratuais e RPAs de
forma
absolutamente
extemporânea,
após
decorrido longo interstício temporal a contar da
intimação do Relatório Preliminar e da emissão
do Parecer Conclusivo pelo Setor Técnico sem
justificativas para tanto, com assinaturas físicas e
desprovidas de reconhecimento de autenticidade
contemporânea ao período eleitoral, não se presta
para afastar a irregularidade de despesas, uma vez
que a documentação carece de fidedignidade e
confiabilidade mínimas.
10. A ausência de documentação apta a
comprovar a regularidade da despesa, ou a sua
apresentação incompleta (recibos/contratos incompletos e/ou não assinados; cheques
nominais, mas não cruzados, e com identificação
de contraparte nos extratos bancários de pessoa
diversa; dentre outros), caracteriza indevida
destinação dos recursos públicos. Percentual da
irregularidade face à movimentação financeira de
campanha (64,41%) que acarreta a desaprovação
das contas.
11. Registro pelo prestador de contas de
realização de pagamentos em espécie, sem
constituição
de
Fundo
de
Caixa,
quando
constatado, em verdade, que todos os pagamentos
foram feitos mediante emissão de cheque, a partir
de medida adotada pelo candidato ante a alegação
de que não deteria as cópias das respectivas
cártulas para juntada aos autos, que acarreta
anotação de ressalva.
12. Dívida de campanha não assumida pelo
partido político caracteriza irregularidade grave e
compromete a transparência e a fiscalização das
contas eleitorais.
13. Omissão de receita e de despesas eleitorais na
prestação de contas parcial em vultoso volume
frustra a execução tempestiva e concomitante das
medidas de controle, transparência e fiscalização

Num. 44744959 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
não só pela Justiça Eleitoral, como também pelos
eleitores, por órgãos de fiscalização e demais
interessados.
14. A somatória e a natureza das irregularidades
impedem
a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade no caso em
exame, impondo-se a desaprovação das contas.
15.Necessidade de recolhimento ao Tesouro
Nacional
dos
recursos
públicos
(FEFC)
irregularmente gastos, bem como das despesas
custeadas
com
recursos
de
origem
não
identificada (RONI).
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Contas desaprovadas, com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Tese de Julgamento: 1. O atraso no envio de
relatórios financeiros e a omissão de gastos e
receitas na prestação de contas parcial, quando
envolvem considerável volume de recursos,
implicam a desaprovação das contas, ante o
comprometimento causado à efetiva fiscalização e
transparência das contas. 2. A omissão de gastos
de campanha, com constatação de custeio de
despesas com recursos de origem não identificada
(RONI) é irregularidade grave, a ensejar o
recolhimento do correspondente valor ao Tesouro
Nacional. 3. A regularidade dos gastos eleitorais
deve ser comprovada a partir de documentação
idônea, nos termos do art. 60 da Res. TSE nº
23.607/2019. Em se tratando de gastos com
pessoal, devem ser devidamente observadas,
ainda, as exigências prescritas no art. 35, §12º, do
mesmo diploma normativo. Não comprovada a
regularidade da despesa arcada com recursos
públicos do FEFC e que promovida em prol da
campanha, impõe-se a restituição dos valores ao
Tesouro Nacional. 4. A não quitação e a ausência
de assunção formal de dívidas de campanha pelo
partido político, conforme os artigos 33, §2º e §3º,
incisos I a III, da Resolução TSE nº 23.607/2019,

Num. 44744959 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
configuram irregularidade grave, comprometendo
a transparência e a fiscalização das contas
eleitorais. 5. A somatória, em muito ultrapassando
a margem de 10% do total regularmente
arrecadado pelo candidato, e a natureza grave das
irregularidades constatadas impedem a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
_________
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Lei
nº
9.504/1997, art. 22, § 3º, art. 29, §§ 3º e 4º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 32, § 1º, VI,
33, §§ 2º e 3º, I a III, 35, § 12, 38, I, 39, 47, §§ 6º
e 7º, 49, 53, I, g, 60, 71, 79, §§ 1º e 2º; Resolução
TSE nº 23.709/2022, art. 39, II.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR no
Agravo em REspe nº 060084533; TSE, AgR no
REspe nº 060011749; TSE, ED-AgR-AgR-REspe
nº060078581; TRE-PR, RE nº 060053180; TRE-
PR, RECURSO ELEITORAL nº 060036284;
TRE-PR,
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060039131;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS nº060273013; TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060237855;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS nº060353733; TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060407696;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS nº060275878; TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060409942;
TRE-PR, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no(a) PCE nº060320651; TRE-PR, EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060344385; TRE-
PR, PCE nº 060243221; TRE-PR, PCE nº
060346024; TRE-PR, REl nº 060079326.

DECISÃO

Num. 44744959 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 29/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas Eleitoral apresentada por JOSIEL DE LIMA,
candidato ao cargo de Deputado Federal nas Eleições Gerais de 2022 pelo
Movimento Democrático Brasileiro - MDB.
Publicado o Edital (id. 43427738), certificou-se o decurso do prazo in albis, sem
que fossem apresentadas impugnações (id. 43445262).
Por ocasião da apreciação preliminar das contas do candidato, o Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências,
apontando críticas e a necessidade de reapresentação da prestação de contas, com
as informações e/ou documentos eventualmente faltantes, através do SPCE com
status de retificadora (id. 43639966).
Intimado, o prestador de contas postulou a dilação de prazo (id. 43650044), o que
restou deferido nos termos do despacho de id. 43664626.
Houve a apresentação de prestação de contas final retificadora, bem como de
esclarecimentos em petição de id. 43673065.

Num. 44744959 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
O Setor Técnico opinou pela desaprovação das contas prestadas (id. 43806179).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela desaprovação das contas com determinação de devolução
de recursos ao Tesouro Nacional (id. 43834552).
Determinada a remessa dos autos ao Setor Técnico para complementação de
informações, bem como a intimação do candidato, em observância ao disposto
no art. 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Foi apresentado novo parecer pela Unidade Técnica contendo as
complementações determinadas, reiterada a conclusão no sentido de
desaprovação das contas (id. 43854099).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral reforçou seu parecer anterior (id.
43917832), manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43961735), diante
da subsistência de algumas irregularidades.
O prestador de contas promoveu nova apresentação de contas final retificadora,
tendo sido, contudo, determinada - após a verificação quanto a se houve a
apresentação de novos documentos aptos a afastar quaisquer das irregularidades
apontadas, com consequente traslado aos autos, e se foram anexados documentos
ou justificativas capazes de afastar, no todo ou em parte, as irregularidades
apontadas nos item 3.1.b, 3.2, 0.1 e 12 do Parecer Conclusivo - a exclusão das
informações retificadas na base de dados da Justiça Eleitoral, ante a constatação
da preclusão, nos moldes do art. 71 da Resolução TSE nº 23.607/2019 (id.
43883507).
Em terceiro pronunciamento, o Setor Técnico promoveu análise quanto aos
documentos apresentados, ou não, em prestação de contas final retificadora de
controle 015110600000PR0380329, apresentada em 26/04/2024 (id. 43935152).

Num. 44744959 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
Em parecer de id. 43941753 o custus legis opinou tão somente pelo afastamento
da inconsistência em relação ao gasto no valor de R$ 2.000,00 com o Facebook
(itens 6.3 e 8.b), em consonância com a manifestação da Unidade Técnica,
ratificando, no demais, seu pronunciamento de mérito inicial.
O processo veio a ser incluído para julgamento em Sessão Virtual com início em
23/09/2025.
Em 22/09/2025 sobreveio petição acompanhada de documentos protocolados
pelo prestador de contas (id. 44737347 e anexos), requerendo a retirado de pauta
do feito e remessa ao Setor Técnico para apreciação da novel documentação,
aduzindo a sua suficiência para sanar as irregularidades apontadas e afastar a
determinação de recolhimento de valores.
Consoante despacho de id. 44737840, restou deferido o adiamento do julgamento
da presente Prestação de Contas Eleitorais para a Sessão Virtual seguinte, a fim
de propiciar a devida análise da documentação apresentada. Indeferida, por outro
lado, a solicitação de nova remessa dos autos ao Setor de Contas, ante a
desnecessidade da diligência.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I - Preclusão

Ab initio, conforme já apontado em decisão de id. 43883507, constata-se que,
após a emissão do Parecer Conclusivo de id. 43854099, o candidato promoveu a
apresentação de segunda prestação de contas final retificadora (controle

Num. 44744959 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
015110600000PR0380329), bem como realizou a posterior juntada de novos
documentos (id. 44737347 e anexos) quando já preclusa, contudo, a
oportunidade para tanto, nos termos do art. 71 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena
de ser considerada inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que importar na alteração das
informações inicialmente apresentadas; (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do
pronunciamento técnico.
(...)

Esse tem sido o entendimento pacífico desta Corte:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA E
DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS O PRAZO PARA RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO
EXCLUSIVAMENTE
PARA
AFASTAR
A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS
MANTIDA.
CONHECIMENTO EM PARTE E NÃO PROVIMENTO.
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos e prestação de contas retificadora quando
a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060079326, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE
25/07/2022) (grifou-se)

Da mesma forma, o Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2020.

Num. 44744959 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
PREFEITO.
VICE-PREFEITO.
CONTAS
DE
CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
FINAL
E
RETIFICADORA. JUNTADA INTEMPESTIVA. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(...)
3. Todavia, extrai-se da moldura fática do aresto a quo que a prestação de
contas retificadora e os respectivos documentos foram colacionados aos autos
apenas com o manejo do recurso eleitoral, quando já encerrada a fase de
diligências. Incidência da Súmula 24/TSE.
4. Ademais, a conclusão do TRE/PI está alinhada à jurisprudência desta Corte
Superior, segundo a qual não se admite a juntada tardia de documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060011749, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJE 24/03/2023) (grifou-se)

De forma excepcional, a jurisprudência, tanto desta Corte quanto do TSE, tem
admitido a juntada extemporânea de documentos exclusivamente para o fim de
afastar, no todo ou em parte, a necessidade de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA
APÓS O PARECER CONCLUSIVO. EFEITOS DA PRECLUSÃO.
POSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO
DOS
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
PARA
AFASTAR
A
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
(...)
2. Nos termos do entendimento firmado por esta Corte para as eleições de
2022, a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
(...)

Num. 44744959 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
(TRE/PR, PCE nº 060243221, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
10/11/2023) (grifou-se)

Assim, consigna-se que serão consideradas, para fins de análise quanto aos
respectivos percentuais e seu impacto para a decisão de aprovação ou
desaprovação das contas, as irregularidades apontadas no Parecer de id.
43806179 e no Parecer de id. 43854099.
Quanto à potencial influência sobre valores a restituir, serão considerados
eventuais apontamentos trazidos no Parecer de id. 43935152, além da
documentação posteriormente apresentada pelo candidato no id. 44737348 e
seguintes.

II. Mérito

Desponta que o candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de
contas parcial exigida pela legislação, dentro do prazo prescrito pelo art. 47, §4º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A apresentação de contas final se deu de forma intempestiva.
Foram arrecadados recursos no importe de R$ 403.000,00, sendo:
-R$350.000,00 relativos a recursos financeiros do FEFC,
repassados pela Direção Partidária Nacioanal do MDB;
-R$53.000,00 da fonte Outros Recursos, mediante doação de
recursos próprios.
As despesas, por sua vez, somaram R$ 465.303,00, de acordo com extrato de
prestação de contas de id. 43744432.

Num. 44744959 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de
permitir a fiscalização da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Ao final das análises feitas, o Setor Técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades (id. 43854099 e id. 43935152):
1) atraso no envio dos relatórios financeiros (item 1.1.1);
2) apresentação intempestiva da prestação de contas final (item
1.1.3, “a”);
3) divergência entre os dados de fornecedores constantes da
prestação de contas e aqueles contidos na base de dados da Receita
Federal (item 6.1);
4) omissões de gastos na prestação de contas (itens 6.2 e 6.3);
5) irregularidades em despesas custeadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC (item 8, “a”, “b,
“c” e “d”);
6) divergência entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos
(itens 3.1, “b” e 9.1);
7) registro de pagamentos em espécie sem constituição de Fundo de
Caixa relativamente a despesas com pessoal, sem apresentação de
documentos vinculados (item 10);
8) dívida de campanha sem apresentação dos documentos exigidos
no art. 33, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (itens 3.2 e
12);

Num. 44744959 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
9) omissão de receita eleitoral na prestação de contas parcial (item
13);
10) omissão de despesas eleitorais na prestação de contas parcial
(item 14).
Para melhor apreciação do feito, passa-se à análise das irregularidades,
separadamente.

1. Atraso no envio dos relatórios financeiros (item 1.1.1)

Conforme apontado pela Unidade Técnica, houve atraso no envio de relatórios
financeiros no tocante à doação de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais)
promovida pelo próprio candidato, em autofinanciamento, em data de
26/08/2022, representando o percentual de 13,15% da movimentação financeira
total da campanha.
A propósito da inconsistência, alegou o candidato que se trataria de mera
irregularidade formal e que não autorizaria a desaprovação das contas,
especialmente por ter perdurado por poucos dias e não ter impedido a
fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral (id. 43673065).
O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no art.
47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Num. 44744959 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
(...)
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo
de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
(...)
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros
de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
(...)

A norma determina, portanto, que as doações recebidas pelos candidatos e
partidos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de até 72 horas contadas do recebimento do
recurso, devendo a sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem por
escopo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos
órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.
Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle

Num. 44744959 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
No caso concreto, por sua vez, tem-se que a doação que deixou de ser informada
na forma prescrita em lei corresponde a percentual significativo do total de
recursos arrecadados (13,15%), além de que, distintamente do que alega o
prestador de contas, não houve atraso de poucos dias no encaminhamento da
informação. Veja-se que a doação foi efetivada em 26/08/2022, no entanto o seu
envio se deu apenas em 14/11/2022, com o encaminhamento da prestação de
contas final (de forma que nem mesmo na prestação de contas parcial foi
noticiada), quando já encerradas as eleições.
Tais circunstâncias impossibilitam acolher a tese de que a irregularidade
constituiria mera falha formal, não se admitindo a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade uma vez que acarretou grave
comprometimento à transparência e à fiscalização das contas de campanha do
candidato.
Nesse sentido, cite-se:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
PROVIMENTO
PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que desaprovou as contas de campanha de candidato a Prefeito e
Vice-Prefeito, em razão de atraso na entrega de relatórios financeiros e
recebimento de recursos de origem não identificada (RONI). 2. A sentença
determinou o recolhimento de valores referentes ao RONI e à omissão de
despesas ao Tesouro Nacional. 3. Os Recorrentes buscam a reforma da
sentença, alegando que o atraso na entrega dos relatórios financeiros é mera
irregularidade formal, que o valor referente ao RONI já foi ressarcido ao
Erário e que o conjunto das demais irregularidades, já superadas com
ressalvas, permite a aprovação das contas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o atraso na entrega dos
relatórios financeiros de campanha, por si só, enseja a desaprovação das
contas; (ii) saber se o ressarcimento ao Erário dos valores referentes ao RONI
é suficiente para aprovação das contas; (iii) saber se as demais
irregularidades, superadas com ressalvas, autorizam a aprovação das contas; e
(iv) saber se a omissão de despesas, devidamente justificada, permite o

Num. 44744959 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
afastamento da obrigação de restituição ao Erário. III. RAZÕES DE
DECIDIR 5. Atraso na entrega dos relatórios financeiros: A apresentação
intempestiva dos relatórios financeiros, em percentual significativo das
receitas de campanha (31,05%) e após a data do pleito, compromete a
transparência e a fiscalização das contas, justificando a desaprovação. 6.
Recebimento de recursos de fonte não identificada (RONI): O ressarcimento
do valor principal ao Erário, embora demonstrado, não afasta a necessidade
de recolhimento da devida correção monetária.7. Omissão de despesas: A
nota explicativa apresentada não é suficiente para justificar a despesa, diante
das inconsistências apontadas. A obrigação de restituição ao Erário decorre
da falta de identificação da origem do recurso, nos termos do art. 32, VI, da
Res. nº 23.607/2019-TSE.IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso Eleitoral
conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer o recolhimento do
valor principal referente ao RONI, mantendo-se a obrigação de recolher a
correção monetária e a quantia referente à omissão de despesas.Tese de
Julgamento: 1. O atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha
em percentual significativo das receitas e após o pleito compromete a
transparência das contas e justifica a desaprovação. 2. O ressarcimento ao
Erário do valor principal referente a recursos de fonte não identificada não
afasta a necessidade de recolhimento da devida correção monetária. 3. A falta
de comprovação da origem de despesas implica na obrigação de restituição
dos valores ao Erário._________Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 32, § 1º, IV e
VI, 47, I e § 7º.Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR no Agravo em
REspe nº 060084533, Rel. Min. Raul Araújo Filho, Publicação: DJE,
25/09/2024; TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060036284, Rel. Des.
Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE, 13/05/2025; TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060407696, Rel. Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE, 29/04/2025.
(TRE-PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº060034633, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Tatiane De
Cassia Viese, Publicação: DJE - DJE, 05/06/2025) (grifou-se)

2. Apresentação intempestiva da prestação de contas final (item
1.1.3, “a”)

Verifica-se que o candidato promoveu a prestação de contas final de sua
campanha eleitoral em data de 18/11/2022, desatendendo ao prazo fixado no art.

Num. 44744959 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
49, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, cujo termo final, para candidatos
que participaram apenas do primeiro turno das Eleições Gerais de 2022, foi o dia
1º de novembro de 2022.
Todavia, no caso em tela, a apresentação intempestiva da prestação de contas
final não deve ser considerada falha grave, porquanto não dificultou a análise e a
fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de falha de natureza
meramente formal, que não comprometeu a regularidade das contas.
Nesses termos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DEPUTADO ESTADUAL. CANDIDATO NÃO ELEITO. OMISSÃO DE
CONTAS PARCIAIS. INTEMPESTIVIDADE DAS CONTAS FINAIS. 20
DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVA. LEI 9.504/1997, ART. 29, III E RES.-
TSE 23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.
1. A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando do
julgamento da prestação de contas final. No caso, a omissão não
comprometeu a análise da prestação de contas final porquanto não houve
movimentação financeira.
2. A apresentação das contas finais com 20 dias de atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória.
3. Aprovação com ressalva.
(TRE-PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060409942, Acórdão, Relator(a)
Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 12/04/2023) (grifou-se)

Assim, não tendo a irregularidade em referência prejudicado a fiscalização das
contas, mostra-se suficiente, neste ponto, a aposição de ressalva.

3. Divergência entre os dados de fornecedores constantes da
prestação de contas e aqueles contidos na base de dados da

Num. 44744959 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
Receita Federal (item 6.1)

O Setor Técnico identificou divergências entre os dados dos fornecedores
constantes da prestação de contas e as informações extraídas da base de dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil:
Na prestação de contas retificadora de controle 015110600000PR1221018,
ademais, o candidato excluiu as despesas pertinentes às fornecedoras JOICE
COLOMBO e DORIANE ANDRADE, com a seguinte justificativa, apresentada,
contudo, somente com a retificadora de controle 015110600000PR0380329: “o
Contrato com Doriane Andrade foi desfeito de acordo com a vontade de ambas
as partes. Os pagamentos para Joice Colombo Cheques 850159 e 850394, não
constavam nas cópias enviadas para a contabilidade” (id. 43858640).
Anote-se também que, no tocante à fornecedora JOICE COLOMBO, em que
pese a exclusão na prestação de contas, no extrato bancário constem dois
pagamentos em favor da primeira no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), em
datas de 21/09/2022 e 29/09/2022 (id. 43391927).
Quanto aos fornecedores LUCIA RIBEIRO MARQUES e RAFAEL DE SOUZA
o prestador de contas não promoveu alteração de registro no SPCE quanto ao
número de CPF.
As divergências constituem vício formal, porquanto ausentes indícios de fraude

Num. 44744959 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
ou ocultação de despesas, verificando-se que, de modo geral, houve erro no
preenchimento das informações relativas ao nome ou CPF da fornecedora ou do
fornecedor, ensejando, neste ponto, apenas a anotação de ressalva, ainda que
indevida a posterior exclusão das informações pertinentes à fornecedora JOICE
COLOMBO.
A propósito:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
ATRASO. RECURSOS REPASSADOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. GASTOS ELEITORAIS. OMISSÃO NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
VERIFICAÇÃO
PELO
EXTRATO
BANCÁRIO.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEIS. CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS. OMISSÃO DE
LOCAÇÃO
OU
CESSÃO
DE
VEÍCULOS.
DIVERGÊNCIAS.
FORNECEDORES INDICADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
BASE DE DADOS DA RECEITA FEDERAL. VÍCIO FORMAL.
CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO DISTINTA DAQUELA
PARA A QUAL O PAGAMENTO FOI DESTINADO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DO
CRUZAMENTO,
NOMINALIDADE
E
COMPENSAÇÃO IDENTIFICADA COM A CONTRAPARTE NO
EXTRATO BANCÁRIO. CONTRATO PARCIALMENTE PREENCHIDO.
NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO GASTO. AUSÊNCIA
DE CONTRATO. DESPESA NÃO COMPROVADA. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PERCENTUAL ELEVADO. AUSÊNCIA
DE JUSTIFICATIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
(...)
5. A divergência de informações de fornecedores entre a prestação de
contas e a base de dados da Receita Federal constitui vício formal, desde
que ausentes indícios de fraude ou ocultação de despesas.
(...)
(TRE-PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060273013,
Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
14/11/2023) (grifou-se)

4) Omissões de gastos na prestação de contas (itens 6.2 e 6.3)

Num. 44744959 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09

O Setor Técnico apontou divergências também entre as informações relativas às
despesas constantes da prestação de contas e aquelas constantes da base de dados
da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias
de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o disposto no art.
53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019:S
A partir de anotações apresentadas pelo Setor Técnico, tem-se que, quanto à
fornecedora CHISLENE DOS SANTOS houve o registro das Notas Fiscais nº
3274 e 3305, nos valores respectivos de R$ 52.500,00 e R$ 30.000,00 (conforme

Num. 44744959 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
id. 43673888 e id. 43673645). A análise dos extratos eletrônicos anexados no id.
43391925 e no id. 43391927, além disso, permitem observar que os únicos
pagamentos promovido em favor da antedita fornecedora que circularam pelas
contas de campanha do candidato foram aqueles pertinentes à Nota Fiscal nº
3305, no importe de R$ 30.000,00 (id. 43391927) e à Nota Fiscal nº 3274 (id.
43391925).
Assim, ausentes informações e/ou nota explicativa no tocante à Nota Fiscal nº
3378, no valor de R$ 26.885,00, e à Nota Fiscal nº 3405, no valor de R$
39.630,00, bem como não sendo identificada a circulação de ditos valores pelas
contas bancárias, subsiste em relação a eles a irregularidade.
Quanto aos fornecedores A. K. CAMILO DOS SANTOS e G. MENEGUSSO
ME, consignou o Setor Técnico que na prestação de contas foi registrada, em
relação ao primeiro, a Nota Fiscal nº 2271, no valor de R$ 1.150,00 sendo que
inexiste informação e/ou nota explicativa a respeito da Nota Fiscal nº 2296, no
valor de R$ 470,00, e, em relação ao segundo, a Nota Fiscal nº 850, no valor de
R$ 1.880,00, inexistindo informação ou nota explicativa a respeito da Nota Fiscal
nº 851, no valor de R$ 60,00.
Em pesquisa na internet foi possível identificar que ambas as denominações se
referem ao mesmo fornecedor em Guarapuava, Menegusso Frutas e Verduras, e
pelo exame dos extratos eletrônicos, foi possível localizar um pagamento em
cheque, no valor de R$ 1.150,00 e um pagamento via pix, em 10/10/2022, no
valor de R$ 1.880,00.
Resta, portanto, sem identificação de origem dos recursos utilizados para o
pagamento de R$ 470,00 e R$ 60,00, relativos às notas fiscais emitidas e não
declaradas.

Num. 44744959 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
Pontue-se que a Nota Fiscal posteriormente juntada no id. 44737366, emitida
pela fornecedora G. MENEGUSSO ME, diz respeito à despesa no importe de R$
1.880,00, cuja regularidade já veio a ser aferida.
Quanto ao fornecedor FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA -
CNPJ 13.347.016/0001-17, conforme esclarecido pelo Setor Técnico foi
regularmente comprovado e registrado em prestação de contas pelo candidato o
pagamento de R$ 2.000,00, relativo ao boleto nº 91601, emitidos pela empresa
DLOCAL A SERVIÇO DE FACEBOOK S ONLINE - CNPJ 25.021.356/0001-
32, em data de 16/09/2022.
Em pesquisa aos extratos bancários de id.43391925 e 43391927, no entanto, é
possível identificar outros dois pagamentos de boletos bancários favorecendo a
mesma empresa, ambos no valor de R$ 2.000,00 (91.901 e 91.101), pagos em
19/09/2022 (cujos respectivos título de cobrança e comprovante de pagamento,
aliás, vieram a ser posteriormente anexados, no id. 44737367, pelo interessado) e
01/09/2022, o primeiro por meio da conta bancária destinada ao trânsito dos
recursos do FEFC e o segundo da conta bancária destinada ao trânsito de Outros
Recursos.
Assim, considerando a dinâmica comercial adotada pelo Facebook para a
cobrança de impulsionamentos de conteúdo, é possível concluir que o pagamento
de tais boletos corresponde aos serviços representados na Nota Fiscal nº
51802433, no importe de R$ 6.000,00, não havendo se falar em omissão de
despesas, mas em mera falha de lançamento.
Quanto aos fornecedores G. DAL MAS PRODUCOES (R$ 300,00), BRUNNA
MARCONDES DE AVILA (R$ 21.200,00) e S E L SANTOS LTDA (R$
2.349,00), não houve registros na prestação de contas e tampouco manifestação
por parte do prestador de contas, embora regularmente intimado, a respeito das

Num. 44744959 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
omissões detectadas.
A contraprestação de nenhuma destas despesas não registradas, ademais,
circulou pelas contas de campanha do candidato.
Vale destacar que todas as notas fiscais encontram-se vigentes e lançadas em
favor do prestador de contas, constituindo-se, assim, a omissão de gastos
eleitorais, mediante uso, ademais, de recursos de origem não identificada
(RONI), nos termos do art. 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
REPASSE
DE
RECURSOS
PELO
PARTIDO.
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA. RECEITA ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DA
PROPRIEDADE
DOS
BENS.
INDISPENSABILIDADE.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTA FISCAL ATIVA. IRREGULARIDADE GRAVE.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
GASTOS
ELEITORAIS
PAGOS
COM
RECURSOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DO CNPJ DE CAMPANHA.
DOCUMENTO
ILEGÍVEL.
GASTOS
COM
HOSPEDAGEM.
NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO DOS HÓSPEDES. AQUISIÇÃO DE
BENS PERMANENTES. ALIENAÇÃO E REVERSÃO DOS VALORES
OBTIDOS.
DÚVIDA
EM
RELAÇÃO
À
CONTRATAÇÃO
CONCOMITANTE DE TRÊS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA. PROVAS
ADICIONAIS. NÃO APRESENTAÇÃO. RECURSOS ORIUNDOS DO
FEFC.
RESTITUIÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDO DE
CAIXA.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
DA
DESPESA.
IRREGULARIDADE. RECOLHIMENTO. DÍVIDA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. FALHA GRAVE. REALIZAÇÃO DE
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE
REGISTRO DE VEÍCULOS. IRREGULARIDADE. INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
6. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas

Num. 44744959 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
bancárias de campanha impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.
(...)
(TRE/PR - PCE nº 060346024, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
08/08/2024) (grifou-se)

Efetivamente, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave na
medida em que pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos
e a arrecadação de recursos sem a devida transparência.
Neste ponto, ressalta-se que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos, configura burla à regra que obriga a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, configurando igualmente vício grave que compromete a transparência
das contas, conforme estabelece o art. 22, § 3º, da Lei nº 9.504/97:
Art. 22 (...) § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos
eleitorais que não provenham da conta específica de que trata o caput deste
artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou
candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro
da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária
é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.
Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com
o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente
registrada a origem e a destinação de todos os recursos, sendo que a legislação
exige expressamente que os correspondentes pagamentos sejam realizados por
meio de cheque nominal e cruzado, transferência bancária, débito em conta,

Num. 44744959 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
cartão de débito da conta bancária ou PIX, justamente com a finalidade de
possibilitar o efetivo controle da movimentação financeira.
Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pelas contas de campanha não é
mera formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva
fiscalização e que não pode ser suprida por outros meios.
A questão já foi objeto de inúmeros julgados, sendo pacífico o entendimento no
sentido de sua imprescindibilidade:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de segundo Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
rejeitou os primeiros embargos, em prestação de contas referente às Eleições
2022.
2. O embargante alega omissão quanto à despesa com fornecedor, cuja nota
fiscal foi emitida, mas a obrigação não foi quitada, e omissão quanto à
despesa com empresa, em relação à qual o acórdão concluiu pela ausência de
comprovação de material de campanha correspondente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve omissão na
análise de documentos referentes à despesa com determinado fornecedor,
considerando a alegação de que o serviço não foi efetivamente prestado e a
nota fiscal foi emitida por equívoco; e (ii) verificar se houve omissão na
análise de documentos referentes à despesa com outra empresa, considerando
a alegação de que o valor correspondeu à confecção de material de
campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado analisou expressamente as questões apontadas, não
havendo omissão.
5. Quanto à despesa com o primeiro fornecedor, o acórdão explicou que o
serviço foi devidamente prestado e a nota fiscal emitida é válida, de forma
que a ausência de comprovação da destinação dos recursos pelas contas
bancárias específicas caracteriza recurso de origem não identificada
6. Quanto à despesa com a segunda empresa, o acórdão analisou e
fundamentou que o documento fiscal apresentado não traz a descrição dos
beneficiários das despesas realizadas com recursos do FEFC, tornando
necessária a devolução ao Erário.
7. A pretensão do embargante é de rediscutir matéria já apreciada, o que não é
cabível em embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44744959 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
8. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da destinação de
recursos relativos a notas fiscais emitidas em favor da campanha, sem o
devido trânsito pelas contas bancárias específicas, caracteriza o uso de
recursos de origem não identificada (RONI). 2. A não apresentação de
documentos fiscais idôneos para comprovar a despesa eleitoral, com a
descrição do destinatário do material de campanha, implica a necessidade de
devolução dos valores ao Erário.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; CPC, art. 489,
§1º; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TREPR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº060275878, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 29/05/2025; TSE, ED-AgR-AgR-REspe
nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024.
(TRE-PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060344385, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral
Vanessa Jamus Marchi, Publicação: DJE - DJE, 09/09/2025) (grifou-se)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS
NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS
PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas
contas bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por
impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível
com a lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a
exame e ao controle da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o
efetivo controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da
campanha, impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da
razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 44744959 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
(TRE/PR - RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva,
Publicação: DJE 09/12/2021) (grifou-se)

Considerando que estas notas não foram declaradas, bem como que os valores
utilizados para seus pagamentos não transitaram pelas contas bancárias
declaradas, tem-se como configuradas as omissões de gastos, com emprego,
ademais, de recursos de origem não identificada.
Assim, constata-se a existência de irregularidade em percentual correspondente a
22,55% relativamente recursos regularmente arrecadados pela campanha, com
determinação de recolhimento do valor de R$ 90.894,00 (noventa mil, oitocentos
e noventa e quatro reais) ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 32, caput,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

5. Irregularidades em despesas custeadas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC (item
8, “a”, “b, “c” e “d”);

Consignou o Setor Técnico que não foram apresentados pelo prestador de contas
os documentos vinculados às despesas custeadas com recursos públicos do
FEFC.
Para os gastos no numerário somado de R$ 173.720,00 (cujos dados pertinentes
para a individualização de cada uma das despesas englobadas podem ser
verificados no item 8, “a”, do Parecer Conclusivo de id. 43935152, que passam
a integrar a fundamentação da presente decisão colegiada), destinado ao
pagamento de despesas com pessoal, conquanto tenha sido identificada a

Num. 44744959 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
contraparte nos extratos eletrônicos (não obstante desatendida a regra do art. 38,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 pelo prestador de contas, já que
nenhum dos cheques por ele emitidos foi cruzado), não houve a apresentação
pelo interessado de documentação comprobatória da despesa em
consonância com o que exige a legislação eleitoral.
A respeito, prevê o art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.

Na situação sob exame, o candidato se limitou a apresentar Recibos de
Pagamento Autônomo - RPAs, em que não constam dados essenciais, exigidos
pela normativa citada, consistentes nas horas trabalhadas, o período das
atividades, a especificação de quais atividades foram executadas ou a justificativa
do preço contratado.
Não houve a juntada, anteriormente à emissão de Parecer Conclusivo, de
qualquer contrato pelo candidato eventualmente celebrado com os contratados,
com exceção da contratação de VANDERLEI DA SILVA, cujo termo consta no
id. 43858632. Ocorre que o instrumento igualmente padece de dados básicos,
uma vez que em seu corpo sequer há a previsão de qual fora o preço contratado e
quais seriam, especificamente, as atividades a serem executadas, de forma que a
despesa igualmente se encontra maculada.
De forma superveniente, o prestador de contas colacionou ao caderno processual
os contratos de prestação de serviço que teriam sido celebrados com DANIEL

Num. 44744959 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
DE ALMEIDA, MARIA EDUARDA LAZZARINI FERREIRA, JANE DE
FÁTIMA VOIDELO VIEIRA, ELIANE APARECIDA ANTUNES, PATRÍCIA
ALVES CORREIA, ENOIR DE FÁTIMA SANTOS, JOZIBEL APARECIDA
MACIEL, DORALICE DE CAMPOS, LEONILDA APARECIDA DE
ALMEIDA KOCHMANSKI, ANA PAULA MACIEL ROSA, MARILDE DAS
GRAÇAS BOREIKO LIMA, EVANILDA APARECIDA DOS SANTOS,
GISELEN LETICIA VALLE LACOSKI e JOSIANE MACHADO (id.
44737349 a id. 44737359).
Importa reiterar, contudo, que já se operou a preclusão para a apresentação dos
termos contratuais, nos termos do art. 71 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
conforme já se teve oportunidade de se explicitar.
E, ainda que para fins únicos de afastamento de condenação ao erário, a
documentação não pode ser aceita, uma vez que não é possível afirmar, com
qualquer grau de segurança, que os instrumentos em questão foram efetivamente
assinados à época de campanha, considerando o tempo decorrido entre a data dos
contratos e a data de sua anexação aos autos.
Outrossim, não foi demonstrado pelo candidato qual óbice concreto
eventualmente existente que teria impedido a apresentação dos contratos
devidamente assinados na prestação de contas final original, ou, em atendimento
ao Parecer de Diligências, ou mesmo depois da emissão do Parecer Técnico
Conclusivo, sublinhando-se que assim procedeu somente após transcorridos mais
de três anos entre a data da suposta assinatura dos termos e após intimação de
inclusão em pauta de julgamento do processo, um dia antes do início da
correspondente Sessão Virtual.
De fato, embora esta Corte admita a juntada posterior de documentos para o fim
exclusivo de afastar o recolhimento de valores ao tesouro nacional, é preciso que

Num. 44744959 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
tais documentos sejam providos de fidedignidade, e não produzidos
unilateralmente, com escopo único de regularizar os apontamentos feitos pelo
Setor Técnico, não se tratando de documento novo (destinado à comprovação de
fatos ocorridos após a intimação do Parecer de Diligências), ou que só havia se se
tornado acessível à prestadora de contas naquele momento, nos moldes do art.
435 do CPC.
A corroborar:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. DESPESA.
CONTRATAÇÃO.
PESSOAL.
IRREGULARIDADES.
CONTRATO
ADITIVO ASSINADO DEPOIS DA DILIGÊNCIA DO SETOR TÉCNICO.
PAGAMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
SÚMULA
24/TSE.
TERCEIRIZAÇÃO. OFENSA. ART. 100–A DA LEI 9.504/97. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
72/TSE.
NEGATIVA
DE
PROVIMENTO.
(...)
2. Extrai–se da moldura fática do aresto a quo que, no tocante ao importe de
R$ 1.121,40 despendido com Elias Daniel de Oliveira Procópio, o candidato
juntou contrato aditivo celebrado em 9/12/2022, após as diligências da
unidade técnica, "evidenciando sua produção apenas com o objetivo de
sanar a irregularidade". (...)
(TSE, REspe nº 060631242, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 11/10/2023)
(grifou-se)

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATAÇÃO DE CABOS ELEITORAIS
COM RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES
ESSENCIAIS
NOS
CONTRATOS.
DOCUMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR APRESENTADA APÓS PARECER CONCLUSIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DA IRREGULARIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 35, § 12, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, as despesas com pessoal devem ser detalhadas,
contendo a identificação completa dos prestadores de serviço, os locais de
trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a

Num. 44744959 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
justificativa do preço contratado. 5. Os contratos apresentados inicialmente
pelo recorrente não continham tais informações essenciais, comprometendo a
transparência e a regularidade da prestação de contas. 6. A documentação
complementar apresentada após o parecer conclusivo não tem o condão
de suprir as deficiências identificadas, pois não se trata de documento
novo apto a convalidar a irregularidade preexistente. 7. A irregularidade
detectada representa 44,29% do total de gastos da campanha, excedendo o
limite tolerável pela jurisprudência para aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, circunstância que impõe a desaprovação
das contas e a devolução dos valores ao Tesouro Nacional. IV.
DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a
sentença que desaprovou as contas e determinou o recolhimento do valor de
R$ 6.000,00 ao Tesouro Nacional. 9. Tese de julgamento: "A contratação de
cabos eleitorais com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), sem a devida indicação dos locais de trabalho, das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado, constitui
irregularidade grave suficiente para a desaprovação das contas, não sendo
possível a sua convalidação por meio de documentação unilateral
apresentada
após
o
parecer
conclusivo."
Dispositivos
relevantes
citados:Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 12; 53, II, "c"; 60, §
2º.Jurisprudência relevante citada:TSE, AgR no AREspe nº 0601786-65, Rel.
Min. André Ramos Tavares, DJE de 08.05.2024.TSE, AgR-REspEl nº
060039737, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 09.09.2022.TRE-
PR, REI 0600537-90.2024.6.16.0085, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
DJE em 31/01/2024.TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060032916, Rel.
Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE de 03/02/2025.
(TRE-PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº060031343, Acórdão, Relator(a) Des. Julio Jacob Junior,
Publicação: DJE - DJE, 01/04/2025) (grifou-se)

Logo, uma vez que não restou devidamente comprovado o uso devido dos
recursos públicos pelo candidato, imperativa a devolução do numerário de R$
173.720,00 ao Tesouro Nacional, com espeque no art. 79, §§1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.
§ 1º Ausente a comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
(FP) e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou

Num. 44744959 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
comprovada a utilização indevida, a execução da decisão que julgar as contas,
após o seu trânsito em julgado, determinará a devolução do valor
correspondente na forma estabelecida pela Res.-TSE nº 23.709/2022.
(Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre
os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.

Por sua vez, para os gastos no numerário somado de R$ 23.400,00, (cujos dados
pertinentes para a individualização de cada uma das despesas englobadas podem
ser verificados no item 8, “b”, do Parecer Conclusivo de id. 43935152, que
passam a integrar a fundamentação da presente decisão colegiada) também foram
identificadas variadas inconsistências pelo Setor Técnico.
Quanto à despesa de R$ 400,00 que teria por finalidade o pagamento pelos
serviços de MARIELE KRUGER DE LIMA (pessoa física), consoante RPA de
id. 43673683 e canhoto, teria se dado pela emissão do cheque de nº 850028.
Todavia, analisando-se o extrato eletrônico de id. 43391927 verifica-se que a
compensação do título de crédito se deu por Adão Lachouski ME - CNPJ
06.181.389/0001-03, não tendo sido apresentada pelo candidato cópia da
respectiva cártula.
Mesma situação se verifica em relação às seguintes despesas:
- R$ 400,00 para pagamento dos serviços que seriam prestados por
SOELI PIRES DA SILVA. O RPA juntado no id. 43858489 não
está assinado e o cheque nº 850042, destinado ao pagamento da
despesa, não está cruzado e foi sacado por WACHHOLZ
ENTREGAS LTDA ME - CNPJ 42.309.169/0001-78;
- R$ 600,00 para pagamento dos serviços que seriam prestados por

Num. 44744959 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
RENATA DA LUZ. O RPA juntado no id. 43858563 não está
assinado e o cheque nº 850230, destinado ao pagamento da despesa,
não está cruzado e foi sacado por DANUSA DO ROCIO
SCHUHLI;
- R$ 600,00 para pagamento dos serviços que seriam prestados por
JULIA GABRIELA LAMPUGNANI. O RPA juntado no id.
43858566 não está assinado e o cheque nº 850232, destinado ao
pagamento da despesa, não está cruzado e foi sacado por DANUSA
DO ROCIO SCHUHLI;
- R$ 600,00 para pagamento dos serviços que seriam prestados por
HELOISE SCHUHLI ESDESPKI. O RPA juntado no id. 43858580
não está assinado e o cheque nº 850233, destinado ao pagamento da
despesa, não está cruzado e foi sacado por DANUSA DO ROCIO
SCHUHLI;
- R$ 600,00 para pagamento dos serviços que seriam prestados por
ALINE RODRIGUES DA CRUZ. O RPA juntado no id. 43858567
não está assinado e o cheque nº 850233, destinado ao pagamento da
despesa, não está cruzado e foi sacado por THAINA ALVES AP
DE OLIVEIRA;
- R$ 600,00 para pagamento dos serviços que seriam prestados por
LUCIANE TEIXEIRA DE PAULA. O juntado RPA no id.
43858565. O cheque nº 850231, destinado ao pagamento da
despesa, porém, não está cruzado e foi sacado por JOSÉ
DOMINGOS TEIXEIRA DE PAULA; e
- R$ 600,00 para pagamento dos serviços que seriam prestados por

Num. 44744959 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
ERICK VINYCIUS BRAZ VIEIRA. O RPA juntado no id.
43858548 não está assinado e o cheque nº 850206, destinado ao
pagamento da despesa, não está cruzado e foi sacado por
VILMARA HENRIQUE DE PAULA.
A circunstância de que i) os recibos não se encontram assinados, ii) as cártulas de
crédito emitidas, embora nominais, não se encontram cruzadas, em desacordo
com o art. 38, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e iii) a contraparte
apontada nos extratos bancários difere do destinatário do pagamento e que teria
sido responsável pela prestação do serviço coloca em xeque a credibilidade da
despesa.
Não bastasse, todas as despesas supranominadas encontram-se em situação de
irregularidade também por desatender ao disposto no art. 35, §12, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, eis que, novamente, não constam dos respectivos RPAs
dados a respeito horas trabalhadas, o período das atividades, a especificação de
quais atividades foram executadas ou a justificativa do preço contratado.
Quanto às despesas realizadas para contraprestação dos serviços que teriam sido
prestados
por
DANIEL
GRABOVSKI,
CLAUDETE
DO
BELÉM
GONÇALVES, THAINA AP ALVES DE OLIVEIRA, BRUNA PERIS, EVA
DA SILVA DUTRA LIMA, SIMONE DE LIMA, DELACIR DO
NASCIMENTO DA SILVA, LUANDA ORIONE DE LIMA, ELAINE
APARECIDA DA SILVA SANTOS, LUCIMARI TEREZINHA DOS SANTOS
e ADENILSON SANTOS FONSECA, a totalizarem o montante de R$ 8.400,00,
é possível verificar que também estão maculadas por irregularidades, seja pela
ausência de assinatura de RPA, seja pela não apresentação de cópia do
correspondente cheque emitido para pagamento (mas unicamente de canhotos),
seja, ainda, pela inviabilidade de verificação da contraparte nos extratos

Num. 44744959 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
eletrônicos de id. 43391927. Com relação à integralidade das despesas, além
disso, verifica-se o mesmo descumprimento da exigência contida no art. art. 35,
§12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em consonância com todo o exposto, trazem-se a lume precedentes desta Corte
Eleitoral:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. NÃO COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE
DO
GASTO
COM
RECURSOS
PÚBLICOS.
DESPESAS COM PESSOAL SEM A COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO. CONTRATO SEM ASSINATURA
DO CONTRATADO. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS PARECER
CONCLUSIVO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE
PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL. DOAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO
FEFC. DOAÇÃO DE CANDIDATO NEGRO PARA CANDIDATA NÃO
CONTEMPLADA NA MESMA COTA. RESTITUIÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. EXISTÊNCIA DE
GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES À DATA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E NELA NÃO INFORMADOS. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. IRREGULARIDADE QUE ATINGE
PERCENTUAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.
1. A comprovação dos gastos eleitorais pagos com recursos públicos deve ser
feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas
ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo
conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação
pelo prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ¿c¿ e
60, § 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
3. Ausente a assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou contrato,
não há a devida demonstração da destinação dos recursos públicos,
ensejando sua restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução
do TSE nº 23.607/2019.
4. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para

Num. 44744959 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade
de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
5. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
6. Identificada a transferência de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) da prestação de contas da candidata
negra ou do candidato negro para candidato(a) não pertencente a mesma cota,
sem a indicação de benefício para a campanha do candidato negro,
contrariando o disposto nos §§ 6º e 7º do Art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019, configurando desvio de finalidade nos termos do § 8º desse
artigo, devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro
Nacional, conforme o § 9º desse artigo.
(...)
11. Irregularidades que somam R$ 39.353,46, equivalente a 36,80% do
movimento total da campanha, circunstância que impede a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade e leva à desaprovação das
contas.
12. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.
(TRE-PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060237855,
Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
23/05/2024) (grifou-se)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS
PARA
AFASTAR
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
POSSIBILIDADE. DOCUMENTO APRESENTADO NÃO SUPRE A
IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto para afastar o
recolhimento do montante de R$ 9.000,00 ao Tesouro Nacional, com a
juntada extemporânea de cheque nominal, não cruzado.
2. Nos processos de prestação de contas, não se admite a juntada tardia de
documentos, salvo para afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional e de aplicação de multa, evitando-se, assim, o
enriquecimento sem causa da União. Precedentes.
3. No caso dos autos, a despesa paga ao fornecedor, por meio de cheques,
tem como contraparte nos extratos bancários pessoa diversa do
fornecedor mencionado no cheque utilizado para pagamento, de modo
que o documento apresentado não supriu a irregularidade.
4. Ausentes no acórdão embargado quaisquer vícios passíveis de oposição de
embargos de declaração.

Num. 44744959 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
(TRE-PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060320651,
Acórdão, Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE,
28/02/2024) (grifou-se)

Quanto às despesas de R$ 4.000,00 mediante pagamento de boletos bancários a
sua regularidade veio a ser atestada pelo Setor Técnico em manifestação de id.
43935152, observada a destinação para a aquisição de créditos para
impulsionamento junto à rede social Facebook, consoante se verificou do tópico
anterior.
Por conseguinte, em relação às inconsistências arroladas no item 8, “b”, do
Parecer Conclusivo da Unidade Técnica é possível concluir pela utilização de
forma não comprovada/indevida de recursos do FEFC pelo prestador de contas
no total de R$ 19.400,00, os quais devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional,
em atenção ao prescrito no art. 79, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Para os gastos no numerário somado de R$ 78.227,00 (cujos dados pertinentes
para a individualização de cada uma das despesas englobadas podem ser
verificados no item 8, “c”, do Parecer Conclusivo de id. 43935152, que passam a
integrar a fundamentação da presente decisão colegiada), embora registrados
junto ao SPCE na prestação de contas do candidato, não houve a vinculação, pelo
prestador de contas, de nenhum documento a eles relacionado, ao menos até a
emissão do antedito Parecer Conclusivo.
Sublinhe-se que todos os gastos eleitorais, além de devidamente registrados no
sistema próprio, devem ser acompanhados de elementos probatórios idôneos de
sua efetiva realização em prol da campanha, conforme prescreve o art. 60, caput
e §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e

Num. 44744959 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão,
a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e
da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS, informações do Sistema de
Escrituração Digital de Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
(eSocial), da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) e da
Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-
Reinf). (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
(...)

Excetua-se da lista apresentada pelo Setor Técnico os valores pagos à empresa
Menegusso Frutas e Verduras (também denominada G. Menegusso), nos valores
de R$ 1.150,00 e R$ 1.880,00, em relação aos quais houve emissão das Notas
Fiscais nº 2271 e 850, identificadas por meio dos procedimentos de
circularização, consoante apontado no tópico anterior.
Ademais, o interessado apresentou documentação a destempo com o intuito de
sanar as irregularidades aqui discutidas (id. 44737347 e anexos).
Repisa-se que os documentos somente podem ser aceitos com o escopo de
afastamento ou redução de valores a serem restituídos ao Tesouro Nacional, não
se prestando para afastar a consideração do vício em si para aferição da
possibilidade de aprovação ou não das contas, haja vista a necessária observância
do instituto da preclusão, incidente in casu.
Nessa linha, observa-se que em relação a ao menos parcela das despesas
arroladas pela Unidade Técnica no item em comento o candidato apresentou
documentação fiscal apta a sanar a correlata inconsistência: é o que se verifica no

Num. 44744959 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
toante à fornecedora MESH MARKETING EIRELI, com a juntada das Notas
Fiscais nº 6 e 7, ambas no valor de R$ 15.000,00 e com data de emissão de
02/10/2022 (id. 44737363 e id. 44737362); à fornecedora FINO TRACTO
NUTRISERVICE LTDA, com a juntada da Nota Fiscal nº 000.001.100, no
valor de R$ 800,00 e com data de emissão de 22/09/2022 (id. 44737361); à
fornecedora DIRSELIA MARIA GONÇALVES, com a juntada da Nota Fiscal
nº 26, no valor de R$ 1.000,00 e com data de emissão de 20/09/2022 (id.
44737360); ao fornecedor ELIAS ABUD HOSSNI, com a juntada da Nota
Fiscal nº 28, no valor de R$ 3.700,00 e com data de emissão de 20/09/2022; ao
fornecedor ANGELO JOSÉ CANALI, com a juntada das Notas Fiscais nº 50 e
54, ambas no valor de R$ 4.000,00 e com data de emissão de 19/09/2022 e
30/09/2022, respectivamente (id. 44737365); ao fornecedor LIZANDRO
MARTINS, com a juntada das Notas Fiscais nº 1 e 2, a primeira no valor de R$
5.000,00 e com data de emissão de 20/09/2022 e a segunda no valor de R$
4.000,00 e com data de emissão de 30/09/2022 (id. 44737365).
Com relação aos gastos anteriormente listados, por conseguinte, há
verossimilhança na alegação do candidato a respeito de sua promoção em prol da
campanha, permitindo-se a análise de seu objeto, uma vez que apresentou
documentos fiscais eletrônicos que possuem data de emissão indicada em
período compatível, não se cuidando, logo, de informação unilateralmente
indicada e desprovida de fidedignidade.
O mesmo não pode ser dito no que diz respeito às RPAs e aos contratos de
prestação de serviços pertinentes aos fornecedores DANIEL DE ALMEIDA,
MARIA EDUARDA LAZZARINI FERREIRA, JANE DE FÁTIMA VOIDELO
VIEIRA, ELIANE APARECIDA ANTUNES, PATRÍCIA ALVES CORREIA,
ENOIR
DE
FÁTIMA
SANTOS,
JOZIBEL
APARECIDA
MACIEL,

Num. 44744959 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
DORALICE DE CAMPOS, LEONILDA APARECIDA DE ALMEIDA
KOCHMANSKI, ANA PAULA MACIEL ROSA, MARILDE DAS GRAÇAS
BOREIKO LIMA, EVANILDA APARECIDA DOS SANTOS, GISELEN
LETICIA VALLE LACOSKI, JOSIANE MACHADO, EVELIN RODRIGUES
DOS SANTOS, EDER DA SILVA, ROSE MARIA DO BONFIM e EDNA
EUZEBIO DOS SANTOS PEREIRA (id. 44737349 a id. 44737359 e id.
44737369 a id. 44737371), consoante já se explanou dentro deste mesmo tópico,
não sendo possível atestar que não foram unilateralmente e a posteriori
produzidos, com o fito apenas de afastar as irregularidades apontadas pela
Unidade Técnica.
Assim, remete-se à fundamentação já expendida para justificar a manutenção das
irregularidades, inclusive para fins de restituição ao Tesouro Nacional,
permanecendo comprometida a confiabilidade e a transparência das contas do
candidato quanto ao ponto.
Portanto, novamente com fulcro no art. 79, §§1º e 2º, da multicitada Resolução,
necessária a condenação do prestador de contas para que promova a restituição
do valor de R$ 22.697,00 ao Tesouro Nacional.
Finalmente, para os gastos no numerário somado de R$ 43.760,00, (cujos dados
pertinentes para a individualização de cada uma das despesas englobadas podem
ser verificados no item 8, “d”, do Parecer Conclusivo de id. 43935152, que
passam a integrar a fundamentação da presente decisão colegiada) houve a
constatação pela Unidade Técnica da realização de pagamentos a partir de exame
dos extratos eletrônicos da conta bancária de nº 1213555, destinada à
movimentação de recursos oriundos do FEFC, sem que nenhuma das despesas,
todavia, tenha sido objeto de registro pelo interessado no SPCE, em sua
prestação de contas de campanha.

Num. 44744959 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
Destaque-se que, intimado a se manifestar em mais de uma oportunidade a
respeito das inconsistências apontadas pelo Setor Técnico, o candidato não negou
a realização dos gastos. Manteve-se, além disso, inerte, deixando de promover o
seu registro na prestação de suas contas eleitorais.
Consequentemente, a ausência de registro e de apresentação de qualquer
documentação que comprove a vinculação das despesas com a campanha
comprometem a transparência das contas eleitorais. A situação igualmente enseja
o reconhecimento de uso indevido dos recursos públicos, no importe de R$
43.760,00, a atrair a incidência da regra estabelecida no art. 79, §§1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, para que a verba seja devolvida ao Tesouro
Nacional.
Nesse diapasão:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO
DE DOAÇÕES DIRETAS. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL
ELETRÔNICA ATIVA. GASTO COM NÍTIDO MATIZ ELEITORAL.
INÉRCIA DO PRESTADOR. DESPESAS EFETUADAS MAS NÃO
REGISTRADAS NO SPCE. CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS MAS
NÃO
REGISTRADAS.
AUSÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. NÃO RECOLHIMENTO DAS SOBRAS DO FEFC.
DESAPROVAÇÃO, COM DETERMINAÇÕES.
1. A falta de registro nas contas de receita financeira doada por outro
candidato é irregularidade grave, atentando contra a transparência das contas,
ao omitir dos eleitores, do Ministério Público Eleitoral e dos demais
participantes do pleito a sua existência, da qual a Justiça Eleitoral só tomou
ciência por ter acesso aos extratos eletrônicos.
2. Detectada nota fiscal emitida contra o CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, a mera alegação de desconhecimento da
despesa não é suficiente para afastar o valor probante do documento fiscal,
em especial quando o prestador não apresenta quaisquer elementos aptos a
desconstituí-lo. Precedentes.
3. Comprovada a realização do gasto eleitoral, a ausência de registro nos
extratos bancários ou de outros elementos pelos quais se possa aferir que os
recursos necessários para saldar as despesas transitaram pela conta de
campanha configura a utilização de recursos de origem não identificada,
gerando a obrigatoriedade de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro
Nacional. Precedentes do TSE.

Num. 44744959 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
4. Despesas realizadas mas não registradas na prestação de contas
configuram irregularidade. Não havendo a apresentação de quaisquer
documentos aptos a demonstrar a sua vinculação com a campanha e
sendo utilizados recursos públicos do FEFC, os valores correspondentes
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, devidamente corrigidos.
5. O prestador deve registrar todas as contas bancárias que abriu. Omitindo-se
mas sendo possível consultar os extratos eletrônicos, os quais demonstram
que não houve movimentação financeira nas contas omitidas, a falha pode ser
superada mediante a aposição de ressalvas.
6. Os recursos do FEFC não utilizados devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional no momento da prestação de contas.
7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
(TRE-PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060353733,
Acórdão, Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE,
23/08/2024) (grifou-se)

Concluindo-se o tópico, assim, observa-se que as irregularidades totalizam o
quantitativo de R$ 259.577,00 a serem restituídos ao Tesouro Nacional, nos
termos da fundamentação já expendida, e que representam 64,41% dos valores
regularmente arrecadados na campanha do prestador de contas.

6. Divergência entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos
(itens 3.1, “b” e 9.1);

Além das despesas que não vieram a ser registradas na prestação de contas do
candidato, foi indicado pela Unidade Técnica que tampouco houve o registro da
doação no importe de R$ 1.500,00 promovida pelo próprio prestador de contas,
na forma de autofinanciamento, em data de 31/08/2022.
Vê-se, entretanto, que a transferência foi feita para a conta bancária específica,

Num. 44744959 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
destinada a doações para campanha, e na forma prescrita pelo art. 21 da
Resolução TSE nº 23.609/2019, mediante transferência eletrônica e com
indicação do doador:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja
obrigatoriamente identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o)
do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo
por meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos
similares.
IV - Pix. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias da doadora ou do doador e
da beneficiária ou do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por uma mesma doadora ou um mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não
podem ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação da doadora ou do
doador, ser a ela ou a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser
consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na
forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo
com este artigo, ainda que identificada(o) a doadora ou o doador, os valores
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art.
32 desta Resolução.
§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a
regularidade das contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em
desacordo com este artigo será apurado e decidido por ocasião do julgamento.
§ 6º É vedado o uso de moedas virtuais para o recebimento de doações
financeiras.
§ 7º - A realização de procedimento interno da instituição bancária,
devidamente comprovado, não representa violação às formas de doação
previstas no presente artigo e não importa em sanções diretamente ao
prestador de contas. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)

Conclui-se, portanto, que não há que se falar em recolhimento de valores ao

Num. 44744959 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
erário ou de grave comprometimento à fiscalização das contas, bastando a
anotação de ressalva quanto ao ponto.

7. Registro de pagamentos em espécie sem constituição de
Fundo de Caixa relativamente a despesas com pessoal, sem
apresentação de documentos vinculados (item 10)

Constou do Parecer Conclusivo que muito embora não tenha havido pelo
candidato a constituição de Fundo de Caixa na prestação de contas em análise,
houve o registro de pagamentos em espécie, o que se manteve mesmo após a
prestação de contas final retificadora.
Quanto à constituição de Fundo de Caixa, prevê o art. 39 da Resolução TSE nº
23.607/2019:
Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão
partidário e a candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro
(Fundo de Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados,
vedada a recomposição;
II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela
conta bancária específica de campanha;
III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante
cartão de débito ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o)
sacada(o).
Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode
constituir Fundo de Caixa.

Ocorre que, conforme veio a ser esclarecido pelo próprio Setor de Contas,
conquanto “as despesas tenham sido registradas como pagamento em espécie,
pela análise da conta bancária verifica-se que os pagamentos foram realizados

Num. 44744959 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
por meio de cheques que foram compensados” (id. 43854099) (grifou-se).
A corroborar, em notas explicativas de id. 43858627, o candidato consignou que
“na falta de cópias de Cheques e ou documentos que o comprovassem houve a
necessidade de apontar como ‘pagamentos em espécie’”.
Logo, embora o registro das despesas junto ao SPCE tenha se dado de forma
irregular, ante a constatação de que não houve, de fato, a promoção de
pagamentos em espécie, é o caso apenas de aposição de ressalva.

8. Dívida de campanha sem apresentação dos documentos
exigidos no art. 33, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019
(itens 3.2 e 12)

De acordo com o Parecer Conclusivo, há dívidas de campanha declaradas na
prestação de contas, decorrentes do não pagamento de despesa contraída na
campanha e que diria respeito à locação de veículo no montante de R$ 62.303,00,
não tendo sido apresentados os documentos pertinentes, conforme dispõem o art.
29, §§ 3º e 4º, da Lei nº 9.504/1997, e o art. 33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº
23.607/2019:
Art. 29. Ao receber as prestações de contas e demais informações dos
candidatos às eleições majoritárias e dos candidatos às eleições proporcionais
que optarem por prestar contas por seu intermédio, os comitês deverão:
(...)
§ 3º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data de apresentação
da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político, por
decisão do seu órgão nacional de direção partidária. (Incluído pela Lei
nº 12.034, de 2009)
§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva
circunscrição eleitoral passará a responder por todas as dívidas solidariamente
com o candidato, hipótese em que a existência do débito não poderá ser

Num. 44744959 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
considerada como causa para a rejeição das contas. (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)
(...)

-//-

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar
recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o
dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de
entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido
político (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 3º ; e Código Civil, art. 299) .
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do
órgão nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação
de contas final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o
valor da obrigação assumida, os dados e a anuência da pessoa credora;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado
para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do
débito assumido.
(...)

Observa-se, de fato, que o candidato registrou em sua prestação de contas a
realização de despesa no importe de R$ 62.303,00 com a cessão ou locação do
veículo VW/INDUSCAR MIL U OT 2007/2008, placas DTC3528, mediante
Contrato de Cessão de Uso celebrado com a pessoa física de ALMIR TARTARI
(id. 43423926). Igualmente lançou a despesa como dívida de campanha,
consoante Relatório de Despesas Efetuadas e Não Pagas de id. 43423918. Tais
registros não sofreram quaisquer alterações após a apresentação das duas
retificadoras.
De acordo com a legislação de regência, eventuais dívidas contraídas em

Num. 44744959 - Pág. 48
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
campanha eleitoral, mas não quitadas até o termo final para a prestação de contas
podem ser assumidas pelo partido político do candidato ou da candidata.
A validade do ato de assunção, todavia, está condicionada ao registro das
despesas na prestação de contas, bem como da documentação elencada nos
incisos I, II e III do art. 33, §3º, da Resolução TSE nº 23.609/2019.
Por outro lado, a existência dos débitos em aberto, pendentes de adimplemento,
acaso não assumidas pela agremiação partidária nos termos das anteditas regras
constitui falha grave, comprometendo a transparência e a fiscalização das contas
eleitorais.
É o entendimento também deste Tribunal:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAL. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE-
PREFEITO. DÍVIDA DE CAMPANHA. NÃO COMPROVAÇÃO DE
ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IMPULSIONAMENTO. CRÉDITOS
CONTRATADOS E NÃO UTILIZADOS. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO PARA CANDIDATOS PROPORCIONAIS. RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS DIVERSOS. IRREGULARIDADES.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto por candidatos não eleitos aos cargos de prefeito
e vice-prefeito contra sentença que desaprovou as contas de campanha para a
eleição de 2024 e determinou o recolhimento de R$ 3.767,83 ao Tesouro
Nacional e, de R$ 1.623,74, ao partido político.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Verificar a regularidade da desaprovação das contas de campanha,
considerando a existência de débitos não assumidos pelo partido, a ausência
de comprovação da destinação de créditos de impulsionamento e o repasse
irregular de recursos do FEFC.
II.II. Determinar se as irregularidades justificam a desaprovação das contas
ou se são passíveis de aprovação com ressalvas, aplicando-se os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas
formalmente pelo partido político, nos termos do artigo 33, §2º, da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
constitui
irregularidade,
pois
compromete a transparência e a fiscalização das contas eleitorais.

Num. 44744959 - Pág. 49
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
(...)
III.VII. A soma das irregularidades constatadas na análise da presente
prestação de contas perfaz o montante de R$ 36.206,57, correspondente a
19,36% da movimentação financeira de campanha, o que extrapola os limites
impostos pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte,
para aprovação com ressalva.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que desaprovou as
contas de campanha e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional e ao partido político.
V. TESES DE JULGAMENTO
V.I. A não quitação e a ausência de assunção formal de dívidas de
campanha pelo partido político, conforme os artigos 33, §2º e §3º, incisos
I a III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, configuram irregularidade,
comprometendo a transparência e a fiscalização das contas eleitorais.
V.II. Créditos de impulsionamento de conteúdo não utilizados até o final da
campanha devem ser revertidos como sobras, com destinação ao Tesouro
Nacional, se oriundos do FEFC, ou ao partido político, nos demais casos.
V.III. É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC por candidato a cargo majoritário para candidato a
cargo proporcional filiado a partido diverso, mesmo que coligados na eleição
majoritária, impondo-se o recolhimento ao Tesouro Nacional.
VI. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
VI.I. Jurisprudência:
TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 0601306-61, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE, 23.11.2020
TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 060106459, Acórdão, Rel. Des. Eleitoral Julio
Jacob Junior, Publicação: DJE, 03/04/2025
TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 060037451, Acórdão, Rel. Des. Eleitoral José
Rodrigo Sade, Publicação: DJE, 17/06/2025
TRE-PR,
Prestação
de
Contas
nº
060363348,
Acórdão,
Relator
Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE, 17/10/2023
TSE, REspe nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia, Acórdão,
Publicação: DJE, 02/08/2023
TRE-PR, Prestação de Contas nº 060305755, Acórdão, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Publicação: DJE, 27/03/2023
TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 0600982-15, rel.
Min. Sérgio Banhos, Publicação: DJE, 3.3.2023
TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 0600474-07/BA,
rel. Min. Sergio Banhos, Publicação: DJE, 15.9.2022
V.II. Legislação: Lei nº 9.504/97, art. 29, §3º; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 17, §§ 1º, 2º, 2º-A e 9º, 33, §§ 2º e 3º, I a III, 35, §§ 1º e 2º,
60.
(TRE-PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº060039131, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Osvaldo

Num. 44744959 - Pág. 50
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
Canela Junior, Publicação: DJE - DJE, 01/08/2025) (grifou-se)

Verifica-se que, quanto ao apontamento promovido pela Unidade Técnica, o
candidato posteriormente consignou, em Nota Explicativa de id. 43858627, que
“os R$ 62.303,00 que constam como Dívida de Campanha na verdade foi uma
Doação de Cessão de VEÍCULO para a campanha, de tal forma que não consta
pagamento da mesma”.
A alegação, todavia, não foi, na ocasião, acompanhada de nenhum documento
comprobatório para corroborá-la. Em derradeira e preclusa manifestação somente
que o candidato anexou ao processo o “Contrato de Cessão de Uso de Bem
Móvel”, tendo por objeto a cessão não onerosa do veículo VW/INDUSCAR MIL
U OT, 2007/2008, placas DTC-3528 (id. 44737350).
No entanto, a exemplo do que já se verificou em relação aos contratos e RPAs,
igualmente apresentados pelo interessado em data de 22/09/2025, não há
elementos comprobatórios suficientes no instrumento sob exame que permitam
aferir a sua contemporaneidade ao período de campanha eleitoral de 2022.
Veja-se que não houve, então, reconhecimento de firma no documento (eis que o
ato notarial de autenticação da assinatura se prestaria a demonstrar a data de sua
realização) e tampouco se está diante de assinatura eletrônica.
Não houve, por parte do prestador de contas, a demonstração de impedimento à
apresentação tempestiva do documento, e dos motivos pelos quais somente assim
procedeu após decurso de longo interstício temporal.
Novamente, logo, o documento não é dotado de fidedignidade suficiente para
que se reconheça a regularidade da suposta receita e se afaste, por conseguinte, a
existência de dívida de campanha irregular.

Num. 44744959 - Pág. 51
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
Impõe-se, portanto, o reconhecimento da irregularidade, a qual se qualifica como
grave. O seu valor, ademais, de R$ 62.303,00, corresponde a 15,45% dos
recursos regularmente arrecadados pelo prestador de contas.

9. Omissão de receita eleitoral na prestação de contas parcial
(item 13)

A Unidade Técnica apontou que foram detectadas doações recebidas em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, informadas,
porém, apenas por ocasião da prestação de contas final, o que frustraria a
execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e
fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 47, §§ 6º e 7º, da Resolução TSE nº
23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas
final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros
de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
(...)

De acordo com a análise promovida, a doação recebida antes da prestação de

Num. 44744959 - Pág. 52
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
contas parcial, porém não lançada, consistiu na seguinte:

De acordo com o entendimento firmado pelo Exmo. Min. Edson Fachin (voto
vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso
porque o eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a
campanha eleitoral, sendo que o descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais
dados foram ao final contemplados na prestação de contas final, sob pena de
tornar inócuas as exigências legais.
No caso em tela, o prestador de contas argumentou, em manifestação de id.
43673065, que “quanto a informação na prestação de contas parcial, ainda que
efetivamente tivesse havido atraso no lançamento, é sabido que o TSE há muito
vem entendendo que o atraso na prestação de contas não acarreta prejuízo
quando há tempo hábil para análise e julgamento. (...) Isso porque, novamente,
não haveria prejuízo à fiscalização das receitas e despesas”.
A justificativa apresentada não se revela bastante, porém, para afastamento da
falha, de natureza grave, não tendo o interessado se desincumbido de demonstrar,
à luz do caso concreto, as circunstâncias e particularidades que escusariam o
atraso, limitando-se a afirmar genericamente que não houve prejuízo para a
análise e julgamento das contas.
Consoante explicitado, porém, o escopo da regra discutida consiste em conferir

Num. 44744959 - Pág. 53
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
transparência à movimentação financeira da campanha, além de permitir o
controle concomitante, tanto por eleitores, quanto por órgãos de fiscalização
e interessados.
Ao omitir receitas auferidas anteriormente ao prazo de entrega da prestação de
contas parcial, o candidato ou partido frustra a realização de tal controle
simultâneo, dando margem a receitas que só virão a ser conhecidas na prestação
de contas final, muito após as eleições.
Não bastasse, na situação examinada a omissão verificada, de R$ 53.000,00,
corresponde a 13,15% face ao total de receitas regularmente arrecadadas, não
podendo, logo, ser considerado irrisório.
Ante o exposto, reconhece-se a existência de irregularidade grave também
neste quesito, devendo o percentual correspondente ser sopesado com os demais.

10. Omissão de despesas eleitorais na prestação de contas
parcial (item 14)

Por fim, a Unidade Técnica apontou também a existência de gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas que igualmente não foram informados à época, novamente
desatendendo-se ao disposto no art. 47, § 6°, da Resolução TSE nº 23.607/2019).
O numerário de gastos somado informado foi de R$ 398.980,00, (cujos dados
pertinentes para a individualização de cada uma das despesas englobadas podem
ser verificados no item 14, do Parecer Conclusivo de id. 43935152, que passam a
integrar a fundamentação da presente decisão colegiada).

Num. 44744959 - Pág. 54
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
Conforme redação vigente do art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019, “a
não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada
na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”
Sendo assim, depreende–se da leitura do parágrafo supramencionado que o atraso
na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento quanto à transparência e fiscalização.
Como visto, a razão de ser da obrigatoriedade tanto do envio dos relatórios
financeiros dentro do prazo de 72 horas do recebimento do recurso, quanto de
informar os gastos contratados até a prestação de contas parcial é conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, além de permitir o
controle concomitante por eleitores, órgãos de fiscalização e interessados.
A justificativa em relação à inobservância da norma apresentada pelo candidato é
a mesma já reproduzida no item antecedente, contida na petição de id.
43673065.
Todavia, ao omitir gastos contratados anteriormente ao prazo de entrega da
prestação de contas parcial, o candidato ou partido frustra a realização desse
controle concomitante, dando margem à contratação de despesas que só virão a
ser conhecidas na prestação de contas final, muito após as eleições.
Além disso, viola a transparência que se deve ter ao lidar com dinheiro público,
visto que impede o conhecimento, pelo eleitorado, da destinação dos recursos
arrecadados na campanha que, no caso, foram em sua maioria oriundos do FEFC.

Num. 44744959 - Pág. 55
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
Também, pode servir para justificar pagamentos em valores superiores aos
devidos, mediante a elaboração de contratos de prestação de serviços com data
retroativa.
Portanto, a mera alegação de que as despesas foram consignadas na prestação de
contas final e puderam ser posteriormente examinadas pela Justiça Eleitoral não é
suficiente para afastar a irregularidade, que deve ser sopesada quanto ao seu
alcance e gravidade no momento do julgamento das contas.
Esta Corte tem assentado que “a omissão de gastos na prestação de contas
parcial é irregularidade de natureza grave por suprimir dos eleitores
informação essencial quanto ao destino dado pela candidatura aos recursos à
sua disposição, bem como por inviabilizar que a Justiça Eleitoral e os demais
participantes do processo eleitoral fiscalizem as contas ainda antes das eleições.
A depender da sua magnitude, pode conduzir à desaprovação das contas” (PCE
060336324, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, j. 12.12.23).
No caso concreto, a omissão verificada, de R$ 398.980,00, corresponde a
85,83% face ao total de receitas regularmente arrecadadas, sendo patente, logo, a
gravidade da falha perpetrada pelo prestador de contas.

11. Conclusão

Por fim, cumpre analisar a possibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para eventual aprovação das contas com
ressalvas.
É sabido que esta Corte, em consonância com a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, adota tais princípios para relevar falhas que não

Num. 44744959 - Pág. 56
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
comprometam a transparência e a confiabilidade das contas, desde que o valor
absoluto se mostre irrisório, o percentual das irregularidades, face à arrecadação
total da campanha, não seja significativo, não esteja evidenciada a má-fé do
candidato e não se verifique a presença de irregularidades graves.
Quanto ao limite jurisprudencial para tal relativização, estabeleceu-se
entendimento, já pacífico, de que corresponde a até 10% da movimentação
financeira da campanha:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2020. LEI Nº 9.096/1995 E RESOLUÇÃO Nº 23.604/2019 DO TSE.
FUNDO PARTIDÁRIO. VEDADO O PAGAMENTO DE MULTAS E
JUROS DE MORA COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
FUNDO
PARTIDÁRIO
MULHER.
NÃO
APLICAÇÃO
DO
PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM
PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA
MULHER. APLICAÇÃO DO ART. 44, § 5º DA LEI Nº 9.096/1995.
INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS
CONTAS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS.
(...)
3. A existência de irregularidades que, no conjunto, apresentam
percentual abaixo de 10% da movimentação financeira no exercício
financeiro impõe a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
4. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060018771, Acórdão,
Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE -
DJE, 12/08/2024) (grifou-se)

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) ENTRE
CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
NÃO
APLICAÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.

Num. 44744959 - Pág. 57
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
(...)
9. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na
análise das contas exige que a irregularidade não comprometa a higidez
do balanço financeiro e que seu impacto seja reduzido. No caso, a
inconsistência atinge 34,83% dos recursos movimentados, percentual
superior ao limite admitido pela jurisprudência para eventual aprovação
com ressalvas.
10. Assim, a desaprovação das contas deve ser mantida, tendo em vista a
gravidade da irregularidade e o percentual expressivo de recursos
envolvidos.
(...)
2. A devolução posterior dos valores não afasta a irregularidade, ensejando a
desaprovação das contas.
3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade exige
que a irregularidade não comprometa significativamente a prestação de
contas, o que não ocorre quando o percentual de recursos irregulares
supera os limites toleráveis pela jurisprudência do TSE".
(...)
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060040989,
Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE,
08/05/2025) (grifou-se)

No caso em tela, por sua vez, inequivocamente o conjunto das irregularidades
apuradas e suas respectivas naturezas impedem a aplicação benéfica dos
referidos princípios, impondo-se a desaprovação das contas.
Em suma, a somatória e a natureza das irregularidades – as quais resultam em
praticamente a integralidade de todo o valor movimentado, nitidamente muito
além do marco de 10% –, que incluem a omissão de registros de recursos e
despesas, a ausência de comprovação de uso consonante com a legislação de
regência de recursos públicos em vultosos valores, a promoção de despesas em
significativo montante com recursos de origem não identificada e a
desobediência a diversas normas materiais da contabilidade eleitoral,
comprometem de forma irremediável a fidedignidade e a confiabilidade das

Num. 44744959 - Pág. 58
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
contas do candidato.
A impossibilidade de reconstruir de forma plena e transparente a movimentação
financeira da campanha impede o efetivo controle da Justiça Eleitoral,
justificando o afastamento dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade e, por decorrência, acarreta a desaprovação das contas como
medida de rigor.

DISPOSITIVO
Dessa forma, com base em toda a fundamentação expendida, voto no sentido de
julgar DESAPROVADAS as contas de campanha de JOSIEL DE LIMA,
candidato ao cargo de Deputado Federal nas Eleições Gerais de 2022 pelo
Movimento Democrático Brasileiro - MDB.
Determina-se, ainda, o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia total de R$
350.471,00 (trezentos e cinquenta mil, quatrocentos e setenta e um reais)
com fundamento nos artigos 32, caput, e 79, §§1º e 2º, ambos da Resolução
TSE nº 23.607/2019, atentando-se para a necessária atualização monetária e
incidência de juros de mora, pela taxa SELIC, a partir do termo final do prazo
para recolhimento voluntário de valores provenientes de fontes de origem não
identificada e fontes vedadas, nos termos do artigo 39, inciso II, da Resolução
TSE 23.709/2022, no prazo de 05 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação.
Desse montante, consigna-se desde já que R$ 90.894,00 referem-se a recursos
de origem não identificada (RONI), o que impede seu parcelamento, nos
termos do art. 23, inciso I, da Resolução TSE nº 23.709/2022.

Num. 44744959 - Pág. 59
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
Após o trânsito em julgado, promovidas as anotações e diligências processuais
pertinentes e necessárias, bem como decorrido o prazo anteriormente fixado para
recolhimento voluntário sem manifestação do prestador de contas,
independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos, cumpram-se as
providências elencadas nos incisos do art. 33 da Resolução TSE nº 23.709/2022.
Dê-se ciência à Procuradoria Regional Eleitoral acerca dos indícios de
irregularidade indicados no item 15 do Parecer Conclusivo do Setor Técnico (id.
43854099), para adoção das providências que entender cabíveis.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602523-14.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 JOSIEL DE LIMA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do(a) INTERESSADO: CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, LARISSA ANACLETO DO
NASCIMENTO - PR109539, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, MIRIAM
CIPRIANI GOMES - PR16759-A, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687 - REQUERENTE:
JOSIEL DE LIMA - Advogados do(a) REQUERENTE: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS -
PR112302, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO -
PR109539, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH -
PR84130-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os

Num. 44744959 - Pág. 60
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214080452400000043682862
Número do documento: 25100214080452400000043682862
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:09:09
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 29.09.2025